Tribunal: STF
Processo: HC 87715
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL.
PROGRESSIVIDADE.
1.      Possibilidade diante do precedente do
Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC 82.959, Marco Aurélio).
Exame dos requisitos objetivos e subjetivos de competência do Juízo
da Execução (LEP, art. 66, III, b).
2.      HC conhecido em parte e
deferido.